Tribunal: STF
Processo: RE 85138
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA. HONORARIOS. NA PURGAÇÃO DA MORA NA AÇÃO DE
DESPEJO, OS HONORARIOS, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, CALCULAM-SE SOBRE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA E NÃO SOBRE O
DÉBITO DE ALUGUEIS VENCIDOS (SÚMULA 286, ERE 78.317, DE 1974; RE
71.888, 75.212, 71.160 ETC.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.